Tribunal: TJDFT
Processo: 0737367-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737367-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: MARCELLA CAVALCANTE PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Executado contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença n. 0704265-25.2020.8.07.0004, que indeferiu pedido de parcelamento do valor exequendo. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de cumprimento provisório de sentença (ID n. 66329596). O executado efetuou o depósito de 30% e requereu o parcelamento do remanescente em seis vezes, petição ID n. 68314679. Intimado, o credor não concordou com o parcelamento e requereu o andamento do feito, ID n. 68322026. Nos moldes propostos pelo executado, a jurisprudência permite o parcelamento do débito em fase de cumprimento de sentença desde que haja da aquiescência do credor, pois o art. 916, §7o, do CPC, estabelece ser inaplicável ao cumprimento de sentença o parcelamento previsto. No caso, o credor não concordou com o parcelamento. Nesse cenário, o indeferimento do pleito constante na petição ID n. 68314679 é medida que se impõe. Junte a parte exequente petição indicando agência e conta bancária para transferência do valor constante no comprovante de pagamento ID n. 68314681. Sem prejuízo, certifique a secretaria do Juízo o eventual transcurso do prazo constante na decisão ID n. 66329596. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (a) depositou 30% do valor exequendo e pleiteou que fosse autorizado o parcelamento do restante, aplicando-se por analogia o art. 916 do CPC, mesmo que sem consentimento da Agravada, em razão de ter sido demonstrado: (i) inegável justa causa; (ii) a ocorrência de força maior, vista no parágrafo único do art. 393 do CC2 ; (iii) a razoabilidade do pedido (art. 8o do NCPC3 ) e (iv) que a execução seja realizada da forma menos gravosa (art. 805 do NCPC); (b) embora não tenha disposição sobre a possibilidade de parcelamento do débito, é certo que estamos vivendo em momento extraordinário em que todos os seguimentos da economia tiveram impacto em sua receita, de modo que, em razão da: (i) inegável justa causa; (ii) a ocorrência de força maior, vista no parágrafo único do art. 393 do CC4 ; (iii) a razoabilidade do pedido (art. 8o do NCPC5 ) e (iv) que a necessidade da execução seja realizada da forma menos gravosa (art. 805 do NCPC), se faz necessária a autorização do parcelamento, independentemente da autorização da Agravada; (c) aduz que a justa causa, com previsão no art. 393 do Código Civil, consiste na pandemia causada pelo COVID-19, estando impossibilitada do pagamento integral do débito; (d) os efeitos da pandemia devem ser enquadrados como fato superveniente e de força maior, pois impactou nas atividades da Agravante; (e) suscita o princípio da execução menos gravosa, previsto no art. 805 do CPC. Deduz os seguintes pedidos: 5.1. Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 5.1.1. A título de tutela de urgência, o deferimento, in limine de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300 e 932, II, ambos do NCPC, para que seja deferido o parcelamento do débito por analogia do art. 916 do CPC, ou para que seja determinada a suspensão do cumprimento provisório de sentença, para evitar ou remediar qualquer ato de constrição nos bens da Agravante, na forma do capítulo 4 acima, como de direito. 5.1.2. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada de ID no 68717953, integrada pela R. Decisão de ID no 69470847, para autorizar o parcelamento do débito, independente da concordância da Agravada. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19186340). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença n. 0704265-25.2020.8.07.0004, que indeferiu pedido de parcelamento do valor exequendo. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. A Agravante menciona a pandemia decorrente do COVID-19 para justificar a impossibilidade de efetuar o pagamento integral, em uma só vez, do valor exequendo, suscitando institutos como “fato superveniente” e “força maior”, os quais possibilitariam a concessão do pedido de parcelamento a despeito de ausência de previsão legal específica e consentimento da credora. A Agravante pleiteia a aplicação por analogia do art. 916 do CPC, aplicável aos embargos à execução: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Defende também a aplicação do art. 393 do Código Civil: Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Não obstante seja indubitável a crise econômica pela qual diversos setores estão passando em decorrência da pandemia e paralisação de diversas atividades, a mera alegação de caso fortuito e força maior não é suficiente para concessão de tutela antecipada, sobremaneira quando o pleito sequer tem previsão legal específica. Não verifico nos autos de origem a juntada de documentos financeiros da Agravante que demonstrem de forma inelutável sua incapacidade de arcar com o pagamento do crédito exequendo. Apesar dos impactos causados pela pandemia, muitas empresas, notadamente as de grande porte, possuem capital suficiente para superar períodos de crise sem precisar que lhes seja concedido o cumprimento de obrigações de forma diferida. Não vislumbro, portanto, a prova do perigo de dano para a Agravante, o qual não pode ser presumido, ainda que se esteja atravessando uma crise econômica e social imprevisível como a causada pelo COVID-19. Ademais, o art. 916 do CPC é aplicável apenas aos processos de execução. O §7o do art. 916 do CPC, inclusive, veda a aplicação do parcelamento no cumprimento de sentença: § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Colaciono precedente em caso similar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. RECUSA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. CABIMENTO. ART. 523, § 3o E 525, § 6o, DO CPC. PREFERÊNCIA POR DINHEIRO. ART. 835, I, DO CPC. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE QUE O DEVEDOR INDIQUE BEM EM SUBSTITUIÇÃO E COMPROVE SUA TITULARIDADE, DISPONIBILIDADE E LIQUIDEZ. ART. 847 DO CPC. INEXISTÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há previsão legal que permita ao devedor em cumprimento de sentença parcelar o valor devido ao credor, de acordo com sua vontade individual. O art. 916, § 7o, do CPC, inclusive, veda a aplicação do parcelamento previsto no caput do dispositivo ao cumprimento de sentença. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095257, 07163964920178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 18/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se verifica também, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. INTIME-SE a Agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 16:43:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador